Tribunal: TJDFT
Processo: 0730532-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730532-04.2024.8.07.0001 DECISÃO Indeferido o pedido de gratuidade de justiça à ré e assinalado prazo para recolher o preparo (ids 75632538 e 78735683), o apelante deixou transcorrer in albis (id 78856284). Resta deserto, portanto, o recurso. Posto isso, não conheço do apelo da ré (id 70809832) e do recurso adesivo da parte autora (id 70809835) - CPC 997, § 2o. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator